Tribunal: CARF
Processo: 13634.000046/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.000046/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.445 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FERNANDO MARQUES PEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo
a comprovação de erro de fato no seu preenchimento.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a existência de erro de fato havido no preenchimento da
declaração, é de se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.000046/2011-85
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000046/2011-85

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 11 de outubro de 2010, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.863,38, a título de IRPF suplementar,
exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 33.980,03.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis, no
valor total de R$ 33.980,03, com compensação de imposto retido na fonte de R$ 875,19, da
seguinte forma:
1. Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito
Santo, no valor de R$ 14.244,55, com compensação de imposto retido na fonte de R$ 667,43;
2. Barreto Noman Distribuidora de Bebidas Ltda., no valor de R$ 12.478,50,
com compensação de imposto retido na fonte de R$ 207,76;
3. Fundação Presidente Antonio Carlos, no valor de R$ 7.256,98.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
No ano de 2009 haveria se de ser o primeiro ano em que teria que realizar a
prestação de contas junto RFB não como isento de impostos - situação ocorrida nos anos
anteriores - mas sim como contribuinte tendo em vista os fatos ocorridos no ano de 2008 que me
levaram ultrapassar o limite para isenção de Impostos.
No ano de 2008 pude gozar a felicidade de ser contratado por duas empresas
valorizando assim o meu profissionalismo e acrescentando valores à minha experiência junto ao
mercado de trabalho. Tais oportunidades apareceram no primeiro semestre do respectivo ano
sendo que no seu segundo semestre fui agraciado por uma nomeação em um concurso publico no
Estado do Espírito Santo o que não me deixou escolha sendo aceitar tal empreitada, que por sua
vez executo com muita alegria e satisfação.
Quando chegou o período de declaração do IRPF comecei a cobrar das empresas
citadas anteriormente todas as informações necessárias para que pudesse preencher a minha
declaração, mas foram encontradas dificuldades para receber tais informações uma vez que
estando em um Estado diferente daquele em que exerci as minhas atividades não era possível
ficar em cima dos responsáveis para a emissão dos dados e por isto não consegui obter o informe
rendimento em tempo hábil e sabendo que isto jamais justificaria o fato de deixar de declarar os
meus rendimentos procurei lançar a informação que já estava em mão.
Sendo assim lancei os dados como recebido de pessoa física, pois a interpretação
que eu tinha nesta época era de que lançando da forma que fiz seria interpretado como PESSOA
FÍSICA RECEBEDORA e não como FONTE PAGADORA. Quanto aos dados lançados mês a
mês foi outro erro tomado como base na interpretação de que, os valores, deveriam ser diluídos
igualmente por todo o período do ano base. Hoje vejo o quanto estava errado em relação ao meu
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000046/2011-85

conceito de rendimentos recebidos de pessoa física e entendo as explicações obtidas por parte dá
RFB o que me faz relatar todos estes dados explicitando os itens que de forma equivocada
formalizei junto à Receita.
Hoje diante da situação a qual me encontro junto à RFB gostaria de ratificar a
informação prestada na SRL de que, não prestei serviços e não recebi nenhum valor de pessoa
física, no ano calendário de 2008 e o que tentei na minha declaração foi lançar os valores
recebidos da Universidade Presidente Antônio Carlos, CNPJ - 17.080.078/0001-66, que seriam
em torno de R$7.200,00, o qual diluí durante o ano calendário, como já informei anteriormente.
Quanto aos rendimentos das fontes pagadoras descritas abaixo não há o que se questionar tendo
em vista que não efetuei uma declaração retificadora dentro do tempo disponibilizado para tal
correção:
• 86666716/0001-48, Barreto Noman Distribuidora de Bebidas LTDA cujo valor é
de R$12.478,50
• 28.162.790/0001-20, Instituto de Tecnologia dá Informação e Comunicação do
Estado do Espírito santo cujo valor é de R$14.244,55;
Ao lançar os dados com as fontes pagadoras omitidas, na declaração retificadora
anexa, ora apresentada, a titulo de ilustração daquilo que realmente é devido, foram lançadas
também as informações relacionadas às Deduções do Imposto, junto com os comprovantes, que
por sua vez solicito a aceitação dos mesmos na retificação da declaração em processo:
• Contribuição à previdência oficial;
• Despesas com instrução;
• Despesas médicas;
Certo de que os documentos em anexos dão base suficiente para o esclarecimento
descrito neste documento coloco-me para os esclarecimentos que se fizerem necessário.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) contrato
de trabalho (fls. 11); (ii) termo de rescisão de trabalho (fls. 12); (iii) comprovante de rendimentos
(fls. 14); (iv) Dirf (fls. 16 e 17); (v) DAA (fls. 21 a 23)
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício, salvo a comprovação
de erro de fato no seu preenchimento.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a existência de erro de fato havido no preenchimento da declaração, é
de se manter o lançamento.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL E DESPESAS
MÉDICAS.
Acata-se como dedução os valores de previdência oficial e despesas médicas constantes
dos comprovantes de rendimentos anual emitido pelas fontes pagadoras, quando
relacionados com as omissões de rendimentos apurados no lançamento fiscal.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000046/2011-85

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
O ponto de discordância no processo se encontra no valor de R$ 7.200,00 que
informei errado, tanto no valor que foi informado por aproximação em vez do valor real quanto
forma que, por sua vez, deveria ser lançado como recebi da pessoa jurídica em vez de recebido
de pessoa física.
Apresento como justificativa a cópia da carteira de trabalho (fls. 109 e 110)
comprovando o início dos contratos, comprovante da ordem de parcelamento do débito corrigido
em 2010 (fls. 111 e 112).
Manter a interpretação da 6a Turma da DRJ/JFA me obrigaria a pagar imposto
sobre uma receita que jamais tive, pois, em momento algum, eu recebi dinheiro de pessoa física
mesmo sabendo que foi isto que lancei na declaração.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre rendimentos omitidos pagos por Fundação
Presidente Antonio Carlos, no valor de R$ 7.256,98.
Alega o Recorrente que o valor tido como omitido refere-se ao montante
declarado como recebido de pessoas físicas, no valor de R$ 7.200,00, havendo omissão, mas do
valor de R$ 56,98.
Ab initio, deve-se destacar que erros materiais, quando comprovado o lapso
manifesto no preenchimento da declaração, podem ser retificados de ofício, o que não afronta a
norma que impede a retificação, por iniciativa do contribuinte, de sua declaração após o início de
procedimento fiscal.
Ocorre que, no caso em tela, não há nos autos comprovação do lapso manifesto
que levou o Recorrente a preencher a sua declaração com erro, o que impede a retificação de
ofício.
Isso porque é incabível neste momento a retificação da Declaração de Ajuste
Anual - DAA, objeto do lançamento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)
Assim, após iniciado o procedimento de ofício, perdeu o contribuinte a faculdade de
alterar livremente sua declaração.
Esclareça-se que, após a autuação, o contribuinte não pode mais retificar a sua
DAA/2009. É de se deixar claro também ao defendente que, no presente caso, inexistem nos
autos elementos comprovando, de plano e de forma inequívoca, que houve, por exemplo, uma
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000046/2011-85

tributação indevida de rendimentos, o que poderia caracterizar um erro de fato no preenchimento
da declaração.
Conforme já explanado no resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento,
não há elementos suficientes para demonstrar que os valores informados mensalmente no campo
dos rendimentos auferidos de pessoas físicas equivalem aos rendimentos auferidos e omitidos da
fonte pagadora Fundação Presidente Antonio Carlos.
Como bem observado pela C. Turma Julgadora a quo, conforme declarado na
DAA original, o Recorrente era prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante
e camelô, o que justificaria a informação de rendimentos auferidos de pessoas físicas.
Dessa forma, mantém-se a omissão de rendimentos relativa à fonte pagadora
Fundação Presidente Antonio Carlos, no valor de R$ 7.256,98.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital